Tribunal: TJDFT
Processo: 0022967-84.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0022967-84.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO FERNANDO ZANETTI DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id 8913188). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR